Tribunal: TJBA
Processo: 8051686-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051686-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SEVERINO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA. POLICIAL MILITAR. PASSAGEM À RESERVA NA GRADUAÇÃO DE SARGENTO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA TENENTE E RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ÀS REGRAS. POLICIAL ALCANÇOU NÃO O POSTO DE OFICIAL ENQUANTO EM ATIVIDADE. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado alegando omissão quanto à promoção, ainda em atividade ao posto de Tenente PM, e a subsequente implantação dos vencimentos de Capitão PM na sua reserva remunerada. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da alegação do impetrante de que, após a extinção do posto de Subtenente e sua longa permanência na graduação de Soldado, teria direito à promoção ao posto de Tenente e ao recebimento dos proventos de Capitão PM, com base no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia e na extinção de graduações intermediárias. III. Razões de decidir: Rejeição da preliminar de decadência, diante do entendimento desta Seção Cível de que a pretensão refere-se a obrigações de trato sucessivo. Quanto ao mérito, o impetrante não demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários para a promoção ao oficialato, como a conclusão dos cursos exigidos para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares da PM. A legislação vigente, especialmente a Lei Estadual n.º 7.990/2001 e a Lei Estadual n.º 11.356/2009, não prevê a promoção automática pelo mero decurso do tempo de serviço. Outrossim, a graduação de Subtenente não foi extinta de forma imediata, e a sua reinclusão no Estatuto da PM foi confirmada pelas normas posteriores. Não havendo comprovação do direito à promoção, a segurança foi denegada. IV. Dispositivo e tese: segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051686-40.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SEVERINO RODRIGUES DA SILVA e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça A1